Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705829-26.2022.8.07.0018 APELANTE: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O apelante alega que foi publicado o Edital no 36 – PCDF, de 1o de dezembro de 2022, no qual consta o resultado final dos aprovados na avaliação psicológica, bem como o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social, não tendo o seu nome aparecido na lista de ambos os resultados. Afirma que, não obstante tenha sido aprovado na avaliação psicológica, conforme documento apresentado em juízo e e-mail encaminhado ao candidato, o seu nome não consta da lista definitiva. Em relação ao resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social, menciona que, por não aparecer o seu nome na lista, fica na dúvida se o seu dossiê de recomendação foi apreciado ou se foi contraindicado. Defende que, da mesma forma como aconteceu quando do resultado provisório da avaliação psicológica, não conseguiu ter acesso ao link disponibilizado, uma vez que aparece a mensagem “CPF não encontrado” ou “candidato não habilitado”. Desta forma, requer, com urgência, tendo em vista o andamento do prazo para interposição de recurso, que seja disponibilizado o seu resultado referente à sindicância de vida pregressa e investigação social, inclusive com acesso ao link para, em caso de contraindicação, poder redigir o seu recurso. 2. Os candidatos do certame, inclusive os do grupo sub judice, têm direito ao conhecimento do resultado dos testes a que se submetem. Segundo o id 42000617 (Pág. 8), o nome do apelante não consta da lista do resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social. Além disso, o candidato não consegue ter acesso aos fundamentos de uma eventual contraindicação e, por conseguinte, possibilidade de redigir o seu recurso (id 42000618 - Pág. 1). Portanto, levando em consideração que o prazo para a interposição de eventual recurso em face do respectivo resultado provisório finaliza em 09/12/22 (id 42000617 - Pág. 9), intimem-se, com urgência, o Distrito Federal, o Diretor da Escola Superior de Polícia do Distrito Federal e o Cebraspe, para que informem ao apelante, ou adotem as providências para tanto necessárias, o seu resultado referente à sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como disponibilizem área para apresentação de eventual recurso, da mesma forma que é feito para os demais candidatos do certame. Intimem-se. Brasília, 09/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR